Tribunal: TJSP
Processo: 2172249-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Impossibilidade. Superveniente prolação de sentença condenando o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado recorrer em liberdade.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Impossibilidade. Superveniente prolação de sentença condenando o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado recorrer em liberdade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, embora o paciente não possua registros criminais anteriores à sua condenação, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito perpetrado, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido (206,71 g de maconha, 98,25 g de crack e 61,75 g de cocaína), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.